Tribunal: TJSP
Processo: 2109859-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109859-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AJ
MICRONAL - COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, são agravados A. CAMPOS
JUNIOR PESQUISAS e AGUINALDO CAMPOS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109859-53.2019.8.26.0000 -Voto no 41840
2
Agravo de Instrumento no 2109859-53.2019.8.26.0000
Agravante: AJ MICRONAL - Comércio, Serviços, Importação e
Exportação de Equipamentos para Laboratorios Ltda
Agravados: A. CAMPOS JUNIOR PESQUISAS e AGUINALDO
CAMPOS JUNIOR
Comarca: São Paulo
Voto no 41840
Ementa: Desconsideração da personalidade jurídica da
empresa. Artigo 50 do CC. Ausência de elementos
autorizadores à desconsideração. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e o
pedido de extensão das medidas executivas sobre a Audacci
(sociedade limitada), sob o fundamento de que o filho do codevedor
Aguinaldo Campos é sócio minoritário da Audacci, estabelecida em
endereço diverso e cuja responsabilidade foi excluída nos acordos
firmados perante a Justiça do Trabalho, não se vislumbrando
embasamento fático-empírico para estender as medidas executivas à
sobredita sociedade (fl. 1069).
Aduz a recorrente que tenta desde 2011 obter a
satisfação de seu crédito, que atualizado em 01/04/2019 alcança R$
294.624,32. Salienta que a A. CAMPOS JUNIOR PESQUISAS
encontra-se inapta pela omissão de declarações (fl. 05), razão pela
qual Aguinaldo utiliza-se de seu filho, Gabriel Panichi Campos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109859-53.2019.8.26.0000 -Voto no 41840
3
para figurar como sócio de empresa com razão social: AUDACCI
INDÚSTRIA DE PRODUTOS NUTRACÊUTICOS LTDA. Afirma
que embora conste do quadro societário o filho de Aguinaldo, a
empresa é por ele gerenciada. Sustenta haver desvio de finalidade e
confusão patrimonial, requerendo a inclusão da AUDACCI no polo
passivo (fls. 01/24).
O recurso foi processado com as formalidades
legais, sem efeito ativo (fl. 1073).
Contraminuta às fls. 1076/1080.
É o relatório.
Os
requisitos
para
a
desconsideração
da
personalidade jurídica encontram-se elencados no artigo 50 do
Código Civil, o qual tem a seguinte redação:
“Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da
pessoa jurídica”.
Portanto, a lei substantiva indica como requisitos
para a desconsideração da personalidade jurídica o desvio de
finalidade ou a confusão patrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109859-53.2019.8.26.0000 -Voto no 41840
4
“Tratando-se de regra de exceção, de restrição o
princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a
interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil
é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa
jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado
mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão
patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda
que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a
desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código
Civil (EREsp no 1.306.553/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a
Seção, j. 10/12/2014, DJe 12/12/2014, RDDP, vol. 144, p. 140,
RSTJ, vol. 236, p. 313)”.
A interpretação conferida pelo Superior Tribunal
de Justiça ao artigo 50 do Código Civil, com relação à
desconsideração da personalidade jurídica, é a de que não basta a
dificuldade
financeira
da
sociedade
para
autorizar
a
responsabilização pessoal dos seus sócios, devendo ser comprovada
a efetiva ocorrência de abuso da personalidade (nesse sentido: REsp
no 1.200.850/SP, 3a Turma, Rel. Massami Uyeda, j. 04/11/2010).
Agravo de instrumento 2222275-03.2015.8.26.0000, Relator o
eminente Desembargador Milton Paulo de Carvalho Filho.
“O fato de que não foram localizados ativos
financeiros não é suficiente a autorizar a supressão da personalidade
jurídica”. Nesse sentido: Agravo de Instrumento no 2072113-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109859-53.2019.8.26.0000 -Voto no 41840
5
93.2015.8.26.0000, Rel. Soares Levada, 34a Câmara de Direito
Privado, j. 27/05/2015; Agravo de Instrumento no 2072430-
91.2015.8.26.0000, Rel. Jayme Queiroz Lopes, 36a Câmara de
Direito Privado, j. 14/05/2015; Agravo de Instrumento no
2030187-35.2015.8.26.0000, Rel. Marcondes D'Angelo, 25a Câmara
de direito privado, j 7/05/2015. (agravo de instrumento
2222275-03.2015.8.26.0000, Relator o eminente Desembargador
Milton Paulo de Carvalho Filho).
Portanto, no estágio atual da jurisprudência, o fato
da inexistência de patrimônio da pessoa jurídica, não é suficiente
para a sua desconsideração, sendo necessária a evidência de atos
concretos que evidenciem abuso de poder, em razão de desvio de
finalidade e confusão patrimonial.
Ademais, muito embora a empresa executada e a
AUDACCI INDÚSTRIA DE PRODUTOS NUTRACÊUTICOS
LTDA sejam empresas cujos sócios pertencem à mesma família, os
documentos acostados aos autos não fazem prova de que elas
formam um grupo econômico ou de que haja confusão patrimonial
entre elas a justificar a inclusão da AUDACCI no polo passivo da
execução.
Por fim, as fichas cadastrais de fls. 948/949 e
998/999 atestam que as empresas estão situadas em endereços
distintos, com sócios e administradores diversos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109859-53.2019.8.26.0000 -Voto no 41840
6
Ante ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator